Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707455-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: VALÉRIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ÉRICO REIS MESQUITA, JONAS MODESTO DA CRUZ - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos credores, ora agravados. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 4. Foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. 5. A despeito dos argumentos articulados pela agravante não pode ser constatada a ilegitimidade da medida cautelar de arresto, notadamente diante da exposição, pelo Juízo singular, de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, caput, 300 e 492, caput, todos do Código de Processo Civil, sustentando que foi determinando o arresto do patrimônio da agravante sem que houvesse pronunciamento prévio acerca da incidência da desconsideração da personalidade jurídica, o que configura a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência; b) artigo 835 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado incorreu em erro ao desrespeitar o rol taxativo que fixa a ordem legal de penhora, pois não seria possível realizar a penhora de faturamento da empresa sem que a recorrente tivesse oportunidade de se manifestar, implicando em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório; c) artigo 805 do CPC, asseverando que foi aplicada medida executória de natureza mais gravosa, deixando de ser observado o princípio da menor onerosidade; e d) artigo 1.019, inciso I, do CPC, defendendo a necessidade de ser reavaliada a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris, evidenciado na circunstância de que a penhora dos valores provenientes dos contratos firmados pela recorrente repercute diretamente na liquidez financeira da sociedade, comprometendo a viabilidade de construção do próprio empreendimento, bem como o periculum in mora, por ser necessária o acesso aos recursos financeiros a fim de garantir a continuidade das obras em andamento. Ao final, requer que as futuras publicações pertinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF 20.235 (ID 62916363). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, caput, 300 e 492, caput, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Percebe-se que foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. (...) A despeito dos argumentos articulados pela agravante não pode ser constatada a ilegitimidade da medida cautelar de arresto, notadamente diante da exposição, pelo Juízo singular, de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres” (ID 59130477). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.414.606/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 805, 835 e 1.019, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF 20.235 (ID 62916363). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025